Tribunal: TJBA
Processo: 0543740-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543740-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR LIBERATO NOVAES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROGRAMA ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA QUE DETERMINA CONSULTA AO REGULAMENTO DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO ESTUDANTE NO PROGRAMA.
REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DA MENSALIDADE INICIAL DO CURSO. CABIMENTO. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DA “BOLSA PAGANTE” COM OUTROS DESCONTOS.

DANO MORAL CONFIGURADO.

ASTREINTES
MANTIDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA REITERADAMENTE
.
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciada a presença dos requisitos para deferimento da inclusão do estudante de medicina no PEP – Programa Estudantil Privado da UNIME.

2.

Propaganda veiculada que não prevê a expressa exclusão dos alunos do Curso de Medicina. Violação do dever de informação configurada.

3.
Possibilidade de revisão da sentença para adequação do valor da mensalidade inicial para aquele efetivamente cobrado pela Instituição de Ensino Superior (IES) para o curso de Medicina pago pelos estudantes em sua universalidade, de modo a manter a isonomia, em especial diante da ausência de proibição contratual específica quanto à cumulação da Bolsa Pagante com o PEP.

4.
Danos morais evidenciados diante do constrangimento e aborrecimento constante que ultrapassa a esfera do mero dissabor. Valor fixado com razoabilidade e moderação. Manutenção.

5.
Astreintes
mantidas, diante da comprovação do descumprimento reiterado da obrigação de fazer.

6.
Honorários majorados.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 0543740-40.2017.8.05.0001 em que figuram como apelantes
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

e
IGOR LIBERATO NOVAES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA ,
nos termos do relatório e voto do Relator: